Tribunal: TJBA
Processo: 0516539-64.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516539-64.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO RECANTO DAS ILHAS

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE CONDOMÍNIO E EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE RÉ NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu a existência de relação de consumo entre condomínio e empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores, concluiu pela falha na prestação do serviço e manteve a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, além de impor à ré o pagamento integral dos ônus sucumbenciais. A embargante sustenta omissões quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, à suposta execução parcial dos serviços contratados, à validade das provas técnicas produzidas pela parte autora e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses relacionadas à incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao alegado cerceamento de defesa, à execução parcial dos serviços contratados, à avaliação das provas técnicas apresentadas e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisa expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer que o condomínio, ao contratar serviços destinados ao uso coletivo de seus moradores, atua como destinatário final do serviço, enquadrando-se como consumidor por equiparação.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial deixa de ser produzida em razão da inércia da própria parte interessada, que não recolhe os honorários periciais fixados, especialmente quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A alegação de execução parcial dos serviços contratados é afastada diante da ausência de documentos que comprovem a efetiva realização das melhorias pactuadas, como ordens de serviço, notas fiscais ou registros de substituição de peças.

As provas técnicas apresentadas pelo condomínio, analisadas em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, revelam falhas persistentes no funcionamento dos elevadores, não havendo contraprova idônea apresentada pela empresa contratada.

A rejeição do pedido de indenização por danos morais configura decaimento mínimo da parte autora, legitimando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil para impor integralmente à ré os ônus sucumbenciais.

As alegações da embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

O condomínio que contrata serviços destinados ao uso coletivo de seus moradores pode ser equiparado a consumidor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial deixa de ser realizada por inércia da própria parte interessada em sua produção.

A ausência de documentos comprobatórios da execução dos serviços contratados autoriza o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a rescisão contratual com restituição dos valores pagos.

A rejeição de pedido acessório de danos morais caracteriza decaimento mínimo da parte autora, legitimando a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 86, parágrafo único; CDC, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, entendimento consolidado acerca da equiparação do condomínio à condição de consumidor quando destinatário final de serviços.